Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714885-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIGIA GOMES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença de n. 0719374-66.2022.8.07.0018, na qual foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Esta a decisão agravada: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. (ID 152479658 - autos de origem) Os embargos de declaração opostos pelo ora agravante (ID 153434660 – autos de origem) foram rejeitados nos termos do decisório de ID 154949192 - autos de origem, ocasionando a interposição do recurso em tela. Em suas razões, a agravante alega que “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes, não se mostrando possível a suspensão daqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia” (ID 45942949, p.3). Afirma que “propôs nos presentes autos uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que além de antever e superar a discussão travada no Tema 1169, evitando, assim, o seu sobrestamento e eventual extinção futura, proporciona ao executado maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes” (ID 45942949, p.3). Sustenta que “e a sentença de procedência proferida em uma ação coletiva poderá ser ordinária ou genérica. A sentença coletiva genérica, por exigir prévia liquidação, poderá ser objeto de liquidação coletiva ou de liquidação individual, sendo esta realizada por decorrência lógica pelos substituídos processuais que foram tuteladas por meio da sentença proferida na ação coletiva” (ID 45942949 p.4). Explica que “nas ações coletivas "a liquidação de sentença pode correr tanto como mera fase do processo coletivo (caso dos direitos essencialmente coletivos) quanto por meio de processo individual autônomo (quando os indivíduos pretendem liquidar sentença coletiva com base na extensão ou no transporte da coisa julgada in utilibus)". A primeira é uma liquidação coletiva, enquanto a segunda é uma liquidação individual da sentença coletiva (“liquidação imprópria”)” (ID 45942949, p.4). Diz que “A liquidação individual da sentença coletiva relaciona-se com as ações coletivas, incumbindo ao credor demonstrar não apenas o quantum debeatur a que faz jus, mas também a sua própria legitimidade ad causam para requerê-la. A propósito da matéria, esclarece a doutrina que "a coisa julgada pode ser transportada ou estendida para o plano individual, ocasião na qual a liquidação será realizada pelos próprios indivíduos (ou seus sucessores) integrantes da coletividade"” (ID 45942949, p.4). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante. Com efeito, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora.” (ID 45942949, p.4). No mérito, pugna pela confirmação do pedido prefacial. Preparo regular (ID’s 45942950 e 45942951). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. De pronto, observo que, no mencionado Tema 1169, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Ou seja, a Corte extraordinária busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional, a denotar a probabilidade do direito vindicado na espécie. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Ressalte-se que a referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. ( ...) (Acórdão 1669459, 07193058820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169. INAPLICABILIDADE. preliminar. nulidade da sentença. decisão surpresa. rejeitada. mérito. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO PREVISTA POR LEI. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. EXISTÊNCIA. TEMA 823 DO stf. representação processual. regularidade. existência. error in procedendo. reconhecimento. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O caso em análise não se submete à determinação de suspensão processual determinada pelo Superior Tribunal de Justiça pela decisão de afetação do REsp 1.978.629/RJ, Tema Repetitivo 1169, uma vez que não versa sobre a definição da necessidade de liquidação prévia para a propositura de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. O que se discute, em verdade, é a legitimidade ativa extraordinária do ente sindical para requerer cumprimento individual de sentença coletiva de seus substituídos processuais Rejeito a preliminar arguida nas contrarrazões. (...). (Acórdão 1674557, 07087886720228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. 2. Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva no. 32.159/1997, deve o julgador observar os limites objetivos e temporais discutidos na fase de conhecimento. 2.1. Na situação posta, restou delimitado no julgamento que o interesse de agir naquela demanda coletiva estava limitado ao período entre a interrupção do pagamento até a data da impetração do Mandado de Segurança no. 7.253/1997, no qual garantiu-se o direito ao benefício alimentação a partir de sua impetração. Precedente desta Turma Cível. 2.2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva acarretaria o recebimento em duplicidade das mesmas parcelas, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico. ( ....)”. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, anoto que o montante postulado na origem versa acerca de benefício alimentação, a evidenciar, ao menos neste exame prefacial, o risco de dano, ante a natureza alimentar que ressai da hipótese. Ao exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o regular prosseguimento da marcha processual na origem (proc. n. 0719374-66.2022.8.07.0018). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2023 19:34:23. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada